Tribunal: TJMT
Processo: 0005060-30.2009.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 0005060-30.2009.8.11.0042

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[CRIMES DE TORTURA, CRIMES MILITARES]

RELATOR:
DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMANUEL DE JESUS SILVA (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE ROSA SALES (VÍTIMA), JACKSON ROSA SALES (VÍTIMA), MARCELO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 329.139.988-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL DIAS GUIMARAES - CPF: 972.772.311-04 (APELADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), SAMIRA PEREIRA MARTINS - CPF: 704.601.751-49 (ADVOGADO), CAROLINA ELMA PEREIRA SCHUCK - CPF: 980.340.221-87 (ADVOGADO), SAVIO PELLEGRINI MONTEIRO - CPF: 307.203.668-36 (APELADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), AIRTON ARAUJO FEITOSA - CPF: 968.052.001-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA MAJORADA IMPUTADO A MILITARES EM EXERCÍCIO – ABSOLVIÇÃO – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA A CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELO CRIME NARRADO NA DENÚNCIA – INACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – CONTRADIÇÃO DAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS – INCIDÊNCIA DO ART. 439,
E
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A manutenção da sentença absolutória dos apelados é medida imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da participação deles no crime de tortura narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser mantida a sentença absolutória com fulcro no art. 439,
e
, do Código de Processo Penal Militar e o aforismo
in dubio pro reo
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(RELATOR):

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá - MT, nos autos da Ação Penal n. 0005060-30.2009.8.11.0042, absolvendo
Rafael Dias Guimarães
,
Sávio Pellegrini Monteiro
e
Airton Araújo Feitosa
da imputação do crime de tortura majorado, previsto no art. 1º, I,
a
, c/c § 4º, I, II, e III, da Lei n. 9.455/97, com fulcro no art. 439,
e
, do Código de Processo Penal Militar e no aforismo
in dubio pro reo
.

O Ministério Público, na peça recursal que se vê no ID 117488497, requer a condenação dos apelados, pela prática do crime narrado na denúncia, por entender que existem nestes autos, provas suficientes para sustentar um édito condenatório.

Airton Araújo Feitosa e Sávio Pellegrini Monteiro, nas contrarrazões vistas no ID 117489451, postulam a manutenção da sentença absolutória, destacando que “
os indícios coletados nos autos foram desmentidos pelas demais provas produzidas e pelos depoimentos dos Recorridos e dos demais policiais que afirmaram nos dois momentos da persecução penal, de forma veemente, convergente e concatenado, todo o transcurso da ocorrência, da detenção dos suspeitos, oras vítimas até as suas entregas na delegacia, sem qualquer lesão corporal ou anormalidade
.”

Rafael Dias Guimarães, nas contrarrazões que estão no ID 117489453, suscita preliminar de nulidade do seu reconhecimento, tendo em vista que o reconhecimento efetivado em audiência somente foi realizado após a oitiva das vítimas e testemunhas quando já haviam sido exibidas as fotografias dos acusados, havendo “
um total desvirtuamento do ato processual de reconhecimento de pessoas, violando-se por completo a finalidade da diligência prevista no art. 226 do Código de Processo Penal
”. Após, postula a manutenção da sentença absolutória e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal leve, reconhecendo a inexistência de prova de materialidade em relação a Paulo Henrique e Jackson.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID 112364029, opinou pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. SILVANA CORREA VIANNA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: SAULO RONDON GAHYVA OAB/MT 13216-O E RICARDO DA SILVA MONTEIRO OAB/MT 33010-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

A exordial acusatória constante no ID 117488458, p. 3/9, narra os fatos desta forma:

[...] No dia
02 de agosto de 2008
, por volta da 00h20min, na residência localizada à Rua S/D, n° 184, bairro Ribeirão do Lipa, nesta capital, os denunciados
SÁVIO PELLEGRINI MONTEIRO, AIRTON ARAÚJO FEITOSA
e
RAFAEL DIAS GUIMARÃES
, previamente ajustados e mediante cooperação de condutas, constrangeram as vítimas Jackson, Paulo Henrique e Emanuel com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhes sofrimento físico e mental a fim de obter informação a respeito da localização de terceira pessoa.

No dia 01/08/2008, na cidade de Cáceres/MT, ocorreu uma tentativa de resgate de preso onde um Policial militar veio a falecer em decorrência do confronto com os criminosos.

Ainda na cidade de Cáceres, a guarnição da força tática, comandada pelo denunciado
Airton
, obteve a informação de que Albertino Ferreira Sales teria participado da tentativa de fuga e havia foragido para Cuiabá.

Diante dessa informação, o denunciado
Airton
se deslocou até Cuiabá, onde se encontrou com os denunciados
Sávio
e
Rafael
que estavam em serviço naquele dia e, juntos, efetuaram diligências até localizar a residência da ex-esposa de Albertino, Sra. Romoalda.

Como os denunciados não sabiam que Albertino havia se separado de Romoalda meses antes, se deslocaram até a moradia dela acompanhados por cerca de dez a quinze policiais.

Por volta da 00h20min, do dia 02/08/2008, os denunciados invadiram a residência pela porta dos fundos, que se encontrava aberta, e franquearam a porta da frente para os demais policiais entrarem.

Na casa, os denunciados se depararam com as vítimas Jackson, Paulo Henrique e Emanuel, na época com apenas 14 anos de idade. Também estavam na casa, Romoalda, a companheira de Jackson que estava grávida de 02 meses e o filho de Paulo Henrique.

Imediatamente, os denunciados renderam as vítimas e começaram a perguntar pelo paradeiro de Albertino que é pai de Paulo Henrique e Jackson.

Como as vítimas Paulo Henrique e Jackson não sabiam onde Albertino se encontrava, os denunciados as levaram até o quintal da casa onde as afogaram em um tanque de água lá existente, e as agrediram fisicamente com socos na cabeça, costas e barriga.

Enquanto isso, alguns policiais levaram a Sra. Romoalda para frente da residência a fim de que não visse seus filhos serem torturados.

Como a vítima Paulo Henrique estava acima do peso, logo começou a passar mal e foi poupado pelos denunciados, que se concentraram em agredir Jackson e Emanuel. O denunciado
Sávio
era o policial que mais agredia as vítimas sempre exigindo que elas revelassem o paradeiro de Albertino.

Os denunciados também agrediram fisicamente a vítima Emanuel com golpes e lhe jogaram água para, em seguida, lhe dar choques utilizando uma arma parecida com uma pistola, o que provocou queimaduras nas regiões epigástrica, mesogástrica e hipocôndrio esquerdo, conforme laudo pericial anexo.

Além disso, os denunciados agrediram fisicamente a companheira da vítima Jackson, inclusive desferiram um tapa em seu rosto, a colocaram sentada no chão e começaram a jogar-lhe água fria. Os denunciados também a torturam psicologicamente, dizendo que iriam matar todas as vítimas caso não informassem o destino do Albertino,

Ato contínuo, os denunciados comeram os lanches que as vítimas haviam pedido antes da chegada dos policiais, beberam os refrigerantes e ainda humilharam e debocharam delas.

Na sequência, prenderam as vítimas Jackson e Paulo Henrique no porta-malas do veículo Gol "bola" da Base Comunitária do Jardim Vitória, embora o espaço do porta-malas fosse muito pequeno para abrigar as duas vítimas.

As vítimas permaneceram por mais de uma hora segregadas naquele compartimento até serem encaminhadas à Base de Policiamento do Araés, onde foram retiradas do carro. A vítima Paulo Henrique ainda sentia-se fisicamente mal e reclamava de dores no abdômen.

Nesse momento, os denunciados obrigaram as vítimas a se sentar no chão e permanecer com o rosto voltado para baixo, enquanto continuaram a humilhá-las através de deboche. Os denunciados pediram pizza e comeram na frente das ofendidas, perguntando-lhes a todo instante se queriam um pedaço, tudo isso mediante risadas.

Em seguida, os denunciados encaminharam as vítimas até o CISC OESTE, onde o denunciado Savio registrou o boletim de ocorrência de f.13 contra as vítimas noticiando a posse de drogas.

No local, os denunciados entregaram para as vítimas uma quantia de substância entorpecentes análoga à maconha, e determinaram que afirmassem perante a autoridade policial que a droga lhes pertencia, caso contrário, iriam morrer.

Também instruíram as vítimas para, se fossem questionadas quanto ao fato de suas roupas estarem molhadas, dizer que haviam tomado banho de roupa.

Enquanto as vítimas estavam presas em uma cela, o denunciado Savio se aproximou e as ameaçou dizendo: "vou encontrar o pai de vocês e vou matá-lo. Seu pai vai morrer nas mãos de um policial e quando eu encontrar vocês na rua, vou pará-los e vou bater em suas caras!

As vítimas foram ouvidas na delegacia e, por temerem represálias, inicialmente, confessaram a posse de drogas. Depois disso, foram liberados pela autoridade policial e, embora tenham recebido a requisição para realizar o exame de corpo de delito não o fizeram. [...]
Destaques no original

Registre-se, primeiramente, que uma das teses sustentadas por Rafael diz respeito à ilegalidade do seu reconhecimento realizado pelas vítimas em juízo, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal. Entretanto, embora essa questão tenha sido aventada como preliminar, será examinada juntamente com o mérito, pois a validade ou não da forma como o apelado foi reconhecido pelas vítimas e o grau de sua valoração dependerá do cotejo não somente desses dados probatórios como também dos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual que, por sua vez, consubstanciam o mérito deste recurso.

Nesse desiderato, vê-se que a materialidade do crime narrado na denúncia foi demonstrada pelos seguintes documentos: termo de audiência de conciliação no Jecrim (ID 117488458, p. 31); termo de esclarecimento formalizado no MP (ID 117488458, p. 35/41); e laudo pericial de Exame de Corpo de Delito n. 01-02-007916-01/2008, vítima Emanuel de Jesus Silva (ID 117488458, p. 242/247) que descreveu a existência de queimaduras nas regiões epigástrica, mesogástrica e hipocôndrio esquerdo ocasionado por eletricidade, sendo imperioso consignar que as vítimas Jackson Rosa Sales e Paulo Henrique Rosa Sales não fizeram exame de corpo de delito.

Como se sabe, para embasar um veredicto de natureza penal, é imprescindível a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que, efetivamente, não ocorreu no caso vertente, eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto a concorrência dos apelados para a prática do crime em apuração.

Com efeito, na hipótese, o Ministério Público postula que os apelados sejam condenados pelo crime tortura majorado em razão terem sido supostamente reconhecidos pelas vítimas, dentre os aproximadamente vinte policiais militares que participaram da operação que culminou com a prisão de Paulo Henrique e Jackson, que, por sua vez, foram flagrados portando droga ilícita. Todavia, na verdade esta irresignação não passa de mero descontentamento do órgão acusador, uma vez que não existe a menor dúvida de queo magistrado concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por desconstituir a versão narrada na denúncia e trazer para os presentes autos dúvida insuperável acerca da autoria delitiva, motivo pelo qual o édito absolutório deve ser mantido.

Embora o Ministério Público tenha tecido inúmeros argumentos para solicitar a condenação dos apelados, tais argumentos já foram deduzidos em sede de alegações finais, amplamente debatidos e rechaçados de maneira adequada no édito absolutório, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição o apelante não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta no édito absolutório, tampouco a conclusão a que chegou o magistrado, que de maneira serena e equilibrada assim se manifestou:

[...] É bem verdade que as vítimas disseram que foram agredidas por policiais na residência, mas as versões apresentadas em juízo apresentaram algumas contradições em relação
a autoria e individualização das condutas
dos policiais que participaram dos atos de tortura.

As vítimas relataram que reconheceram os acusados Airton, Rafael e Savio como sendo os policiais que teria entrado na residência e agredido as vítimas para saber do paradeiro do Sr. Albertino o suposto autor de um crime de homicídio praticado contra o PM MARCOS na cidade de Cáceres. Contudo, a forma como os réus foram identificados e reconhecidos é o que nos leva à dúvida sobre a autoria dos réus nos atos de tortura, já que no dia dos fatos havia mais de 20 policiais na residência das vítimas.

Conforme transcrito acima as declarações da testemunha Romoalda Rosa de Jesus Sales, ela relatou que seria capaz de reconhecer apenas o "policial grandão" que a colocou sentada no sofá, que ficou sozinho vigiando ela a todo momento, mas não soube dizer quem era o policial. Esse policial que estava com ela, poderia ser qualquer um dos denunciados, o que eximiria a responsabilidade do crime imputado na denúncia.

Ademais, a testemunha Romoalda também afirmou que conhecia os policiais por reportagens na TV e que ouviu os gritos de seus filhos. Mas ouvida na fase policial, prestou declaração contrária afirmando que teria presenciado os policiais agredindo e torturando Jakcon, Emanuel e Suelen. (fls. 230-PDF), mas também não soube dizer quem foram os policiais que agrediram eles.

A vítima Paulo Henrique, conforme declarações acima transcrita, em juízo afirmou que se recordava apenas dos acusados RAFAEL e PELLEGRINI, mas não conseguiu identificar os demais policiais, pelo fato de não usarem qualquer tipo de identificação. Paulo esclareceu que identificou o PELEGGRINI e o
RAFAEL porque viu uma reportagem sobre um deles na televisão.

Em juízo, as vítimas Suelen e Paulo (fls. 563-PDF) reconheceram o policial Rafael como autor dos atos de tortura, porém a testemunha Ronny Rogério Santos de Souza, também em juízo, declarou que sua Guarnição foi solicitada pelo Ten Rafael para deslocar até o local dos fatos e que ficaram do lado de fora. Aduziu que o réu Rafael ficou do lado de fora durante o tempo que estavam no local (mídia fls. 402). Como se observa, as testemunhas fizeram o reconhecimento do militar que sequer havia adentrado na residência, o que coloca em cheque a credibilidade do reconhecimento dos réus.

A vítima Emanuel de Jesus Silva, em juízo, afirmou que havia muitos policiais dentro da casa, mas eram poucos os agrediram, não conseguiu identificar nenhum por nome. Afirmou que prestou declarações meses ou anos após os fatos (minuto 7h44). Quando indagado o porque na época dos fatos não se lembrava dos policiais, já que era recente os fatos e que agora afirmava que conseguiria reconhecer os policiais envolvidos?
Respondeu: que não conseguiu reconhecer os policiais na época dos fatos porque estava com muito medo e que hoje quer uma punição para que isso não volte a acontecer contra outras pessoas (minuto 13:07 – 13:14). Emanuel reconheceu os policiais Pelegrini e Airton feirosa em juízo, mas antes do reconhecimento foi mostrada as fotos dos acusados.

A vítima Suelen Maria Soares em juízo declarou que havia muitos policiais, não tinha visto nenhum dos policiais antes e que se recorda apenas do policial que bateu no seu rosto, pois eles mandavam olhar para a parede o tempo todo. Estava num canto da porta e seu esposo estava próximo à caixa da d ́agua. Suelen Maria Soares
(minuto 14:24 - 14:50), mas durante o reconhecimento (Termo de Reconhecimento - fls. 568-PDF), dos 6 policiais apresentados, reconheceu 4 policiais, ou seja, reconheceu policiais que não foram denunciados, o que fragiliza a identificação dos acusados
.

A vítima Jackson, em juízo, num primeiro momento afirmou que não fizeram o reconhecimento dos policiais (minuto 03:05), mas que foram mostradas as fotos deles; Já num momento posterior do seu depoimento ele sustentou que não mostraram as fotografias dos policiais (minuto 08:20). Em audiência após ver as fotos disse que reconheceu os acusados pelas fotos juntadas às fls. 74 (Rafael Dias Guimarães) e 76 (Sávio Pellegrini Monteiro).

Registro que defesa levantou uma questão importante (às fls. 758/759-PDF) que deve ser reconhecida por este Magistrado, no ato do reconhecimento pessoal em juízo, o qual foi realizado após apresentação de fotografias constantes nos autos, o que poderia induzir o apontamento de determinada pessoa com base nas fotos apresentadas anteriormente. Portanto, afasta a credibilidade do reconhecimento.

Cito julgado neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FASE POLICIAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IRREGULARIDADES. CONTRADIÇÕES EVIDENTES. FUNDAMENTAÇÃO. INIDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. É possível a esta Corte Superior verificar se a fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias é juridicamente idônea e suficiente para dar suporte à condenação, o que não configura reexame de provas, pois a discussão é eminentemente jurídica e não fático-probatória. 2. Evidente a insuficiência da fundamentação utilizada para condenar o Agravante, lastreada no reconhecimento fotográfico efetivado na fase policial, com irregularidades, e na palavra da Vítima, mormente quando ambos possuem contradições objetiva e flagrantemente constatáveis a partir da simples leitura da sentença e do acórdão da apelação, além do depoimento de policial, cujo teor sequer foi reproduzido pelas instâncias ordinárias, mas que, segundo expresso na sentença, teria se limitado a corroborar as declarações da Vítima. 3. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso especial e absolver o Agravante, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (AgRg no AREsp 1722914/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 28/04/2021)

Por fim, a vítima Jackson em seu depoimento, em juízo, declarou que contou sobre a tortura para a Delegada Ana Cristina Feldner Martins e que estava muito machucado, dizendo para ela tudo o que aconteceu (sobre a tortura) e que a ela (delegada) pediu para que tirassem as algemas e os liberaram.

Porém, a Delegada de Polícia Ana Cristina Feldner Martins, em juízo, declarou uma versão diferente afirmando que os conduzidos (vítimas) chegaram na delegacia e não tinham uma aparência de que foram coagidos; asseverou que eles não mencionaram sobre a ocorrência de tortura; sustentou que eles não estavam molhados e não havia lesão aparente. Ana Cristina também relatou que o Jackson assumiu a posse do tablete de maconha que era dele. Ela declarou que os policiais militares jamais iriam intimidá-la, pois se verificasse uma situação de coação ou tortura, certamente iria indiciar os acusados (minuto 07:00).

Tenho que, diante de todas as contradições apontadas, fica impossível um decreto condenatório por crime de TORTURA, porque a Delegada de Polícia Ana Cristina Feldner, que tem uma excelente reputação como Delegada e
não teria
interesse em omitir fato gravíssimo, ou, se intimidar em relação a conduta dos policiais, a fim de eximir a responsabilidade deles.

Para a condenação adoto o padrão de prova acima da dúvida razoável, que seria um alto grau de probabilidade necessário a produzir a convicção da certeza pessoal que se exige para fins de condenação no processo penal.

O que temos nos autos são indícios de que os policiais agrediram as vítimas Jackson, Paulo Henrique, Suelen e Emanuel, mas não há segurança em afirmar que os réus Rafael, Airton e Savio praticaram os atos de execução de tortura, ou seja, atos de afogamento, choques, agressões, já que no dia dos fatos havia aproximadamente mais de 19 policiais na residência, num primeiro momento não foram identificados e as vítimas reconheceram alguns policiais que sequer estavam no local do fato, bem como identifiquei insuficiência na individualização das condutas dos policiais, o que gera dúvida em condenar os únicos policiais que foram denunciados.

No caso concreto, os autos dão-nos conta que não se formou esse standard de prova acima da dúvida razoável, conforme artigo 66, item 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional:

Artigo 66

Presunção de Inocência

1. Toda a pessoa se presume inocente até prova da sua culpa perante o Tribunal, de acordo com o direito aplicável.

2. Incumbe ao Procurador o ônus da prova da culpa do acusado.

3. Para proferir sentença condenatória, o Tribunal deve estar convencido de que o acusado é culpado, além de qualquer dúvida razoável.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal:

EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO SANGUESSUGA. DEPUTADO FEDERAL. QUADRILHA, CORRUPÇÃO PASSIVA E CRIME LICITATÓRIO DO ART. 90 DA LEI 8.666/93. COLABORAÇÃO PREMIADA. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. ACIMA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. (...) 2. A presunção de inocência, princípio cardeal no processo criminal, é tanto uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a formulação mais precisa é o standard anglo saxônico no sentido de que a responsabilidade criminal deve ser provada acima de qualquer dúvida razoável (proof beyond a reasonable doubt), o qual foi consagrado no art. 66, item 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. 2.1. Na espécie, ausente prova para além de dúvida razoável da participação do acusado, Deputado Federal, nos crimes licitatórios praticados com verbas decorrentes de emendas orçamentárias de sua autoria, do recebimento de vantagem indevida em decorrência das emendas orçamentárias, ou de associação perene a grupo dedicado à prática de crimes contra a administração pública, particularmente no que diz quanto à aquisição superfaturada de ambulâncias com recursos federais. 3. Ação penal julgada improcedente. (STF AP 676, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17/10/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 05-02-2018 PUBLIC 06-02-2018)

No caso, a absolvição com relação ao crime de tortura impõe-se porque não existe uma convicção probatória formada para além da dúvida do razoável, nos termos do STF, em outras palavras, é aplicável ao caso o princípio do in dubio pro reo.

Ante todo o exposto, e com fundamento no artigo 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão constante na denúncia, e de consequência ABSOLVO os réus RAFAEL DIAS GUIMARÃES, AIRTON ARAÚJO FEITOSA e SÁVIO PELLEGRINI MONTEIRO das acusações que lhe são feitas nestes autos. [...].

No que diz respeito ao “reconhecimento” dos apelados efetuado pelas vítimas, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, caminha no sentido de que esse reconhecimento, mesmo falho, somente não será capaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório produzido na segunda fase da persecução penal

Com efeito, veja-se a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.
Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021). Destacamos

No caso destes autos, Rafael questiona a validade do “reconhecimento” realizado durante a audiência de instrução e julgamento, cumprindo asseverar que, em relação a tal tema, a doutrina entende que essa prática na verdade trata de um desdobramento dos depoimentos prestados, e a não observância dos requisitos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a prova, mas tão somente a desnatura como um reconhecimento autêntico e passa a ser considerada como uma mera prova testemunhal que será valorada juntamente com os demais elementos probatórios e, não estando em harmonia com estes, será considerada com ressalvas.

A propósito, em relação ao tema, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

5. Reconhecimento feito em sala de audiência ou plenário do júri pela testemunha ou vítima:
trata-se do reconhecimento informal, que configura um mero desdobramento do depoimento ou das declarações prestadas.
Se o juiz preterir as formalidades exigidas neste artigo para empreender o reconhecimento – o que se faz cotidianamente em muitos fóruns – estaremos diante de prova testemunhal.
Embora não se possa considerar um autêntico reconhecimento, é mais do que certo que os magistrados o levam em consideração para proferir os seus veredictos. Cremos, no entanto, que,
havendo condições para a realização da prova tal como a lei requer, caso o juiz abra mão do procedimento legal, em caso de gerar dúvida quanto à autoria, deve prevalecer a incerteza em favor do réu, jamais se podendo dizer que ele foi reconhecido pela vítima em audiência
, por exemplo. Mas, excepcionalmente, não havendo profundas divergências entre acusação e defesa, quanto à autoria,
a maneira informal de reconhecimento pode ser admitida como um complemento à prova gerada
(exemplo disso ocorre quando o debate está em torno de ter havido ou não legítima defesa, mas não nega a defesa a autoria do fato).

[...]

Quanto ao reconhecimento feito em juízo, é prova direta, mas sempre subjetiva e merecedora de análise cautelosa
. Se testemunhas são capazes de mentir em seus depoimentos, é natural que reconhecedores também podem fazê-lo, durante o reconhecimento de alguém.
Além disso, é preciso contar com o fator de deturpação da memória, favorecendo o esquecimento e proporcionando identificações casuísticas e falsas
.
O juiz jamais deve condenar uma pessoa única e tão somente com base no reconhecimento feito pela vítima, por exemplo, salvo se essa identificação vier acompanhada de um depoimento seguro e convincente, prestado pelo próprio ofendido, não demovido por outras evidências
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 19 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 894/895 e 898). Destacamos

Ademais, é imperioso consignar que existem inúmeras contradições nos depoimentos das vítimas que arrefeceram a tese narrada na exordial acusatória, mormente quando se tem em mente que a operação na qual as vítimas foram presas por terem sido surpreendidas com drogas ilícitas (maconha), teve como origem uma perseguição a criminosos envolvidos em uma tentativa de resgate de presos na Delegacia de Cáceres-MT, onde um policial militar foi morto, razão pela qual referida operação foi realizada por aproximadamente vinte policiais que procuravam pelo paradeiro de Albertino, pai das vítimas Jackson e Paulo Henrique.

Depreende-se, ainda, que os “reconhecimentos” feitos em juízo não respeitaram os requisitos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal, razão pela qual devem ser vistos com reservas, mormente considerando que o propalado “reconhecimento” somente foi realizado após a apresentação das fotografias dos apelados constantes nos autos, o que, por questões óbvias, retira a voluntariedade e afasta a credibilidade dos aludidos “reconhecimentos”, surgindo dúvida insuperável em relação a autoria delitiva, pois qualquer um dos vinte policiais que participaram da operação podem ter, em tese, praticados os atos de violência relatados pelos ofendidos e não necessariamente os três denunciados, não havendo como modificar o édito absolutório como pretende o órgão acusador.

Registre-se, outrossim, que além de as vítimas terem sido flagradas com estupefacientes, há notícias nestes autos que após algum tempo Albertino, pai de Jackson e Pedro Henrique, foi preso na mesma casa onde os fatos teriam se passado, local onde estava escondido, acusado de ter participado da tentativa de resgate de preso em um estabelecimento prisional de Cáceres, ocasião em que um policial militar foi morto, situação que deixa dúvida acerca do animus das vítimas em incriminar os agentes públicos que realizaram a prisão dos filhos e posteriormente do pai, todos com histórico de conflito com a Lei, ainda mais considerando que os apelados, nas duas fases da persecução penal, negaram de maneira firme e segura que não praticaram qualquer agressão física ou psicológica contra as vítimas.

Além disso, há contradição nos depoimentos da vítima Jackson que na fase indiciária apontou Rafael como sendo um dos autores da tortura e quem teria praticado as agressões físicas e psicológicas contra Suelen Maria Soares, mulher de Jackson, todavia, de maneira diametralmente inversa, em juízo, durante a audiência de instrução e julgamento, Jackson indicou foto do corréu Sávio Pellegrini como o autor da violência contra sua mulher deixando, até mesmo, de reconhecer Rafael como um dos policiais que teriam perpetrado os fatos narrados na denúncia.

No mesmo norte, Paulo Henrique realizou em juízo o “reconhecimento” de apenas dois dos agentes e Suelen Maria realizou o “reconhecimento” de duas pessoas estranhas aos fatos e que, por óbvio, não foram denunciadas, isso sem contar que indicou que esta como autoras das torturas quatro pessoas, enquanto que o órgão acusador aponta apenas três pessoas como supostas autoras dos fatos.

Da mesma forma, de maneira contraditória ao afirmado pela acusação, a testemunha Ronny Rogério Santos de Souza, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, afirmou que durante o período em que estiveram no lugar apontado pelo Ministério Público como o local do crime, Rafael ficou o tempo todo com a equipe que estava na área externa da residência, situação que, fragiliza as acusações constantes na exordial acusatória.

Outra situação curiosa diz respeito às contradições nos depoimentos prestados por Emanuel de Jesus Silva que, na época dos fatos, relatou muito pouco do que havia supostamente ocorrido e afirmou na fase inquisitiva que não conseguiu identificar os apelados, contudo, anos após os fatos fez uma narrativa dos fatos digna de um filme e, após ser mostradas para ele as fotografias dos recorridos, fez o “reconhecimento” de Sávio Pellegrini e de Airton Araújo. E, ao ser indagado acerca dessa incongruência, afirmou na audiência de instrução que agora fez o “reconhecimento” porque hoje quer uma punição para que isso não volte a acontecer com outras pessoas, demonstrando, de maneira muito clara, a intenção de assacar contra os agentes que efetuaram a prisão de vários membros de sua família, não ficando satisfatoriamente demonstrado que, dentre os aproximadamente vinte policiais que participaram da operação, tenham sido efetivamente os dois que na fase inquisitiva não sabia reconhecer e que em juízo foram apontados como sendo os responsáveis pelas agressões.

Milita, ainda, em desfavor da tese do órgão ministerial o fato de que, também perante a autoridade judiciária, o depoimento da delegada de polícia Ana Cristina Feldner Martins, que afirmou se recordar dos fatos, tendo em vista tratar-se de uma situação marcante na qual se referiu a uma diligência realizada por conta da morte de um policial quando da tentativa de um resgate de preso. A referida testemunha esclareceu, ainda, que estava de plantão no CISC, quando os policiais militares chegaram com os conduzidos, apontados nestes autos como vítimas, tendo naquele momento realizado o procedimento padrão que sempre adota, iniciando uma entrevista informal na qual faz o contato visual e conversa com os suspeitos para somente depois despachar, destacando que a ocorrência foi conduzida naturalmente e não havia sinais de tortura, indícios de coação, esclarecendo, também, que os suspeitos não estavam molhados, não apresentavam qualquer lesão, tampouco fizeram queixa dos supostos abusos narrados na denúncia, caso contrário teria encaminhado para a corregedoria correlata para as devidas providências, desconstituindo, dessa forma, a versão encampada pelo Ministério Público.

Vê-se, portanto, que a versão apresentada pelo apelante em relação aos apelados não foi corroborada, ao revés, foi desconstituída e fragilizada pelos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo, pois, suficiente para alicerçar um decreto condenatório, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal, não havendo a menor dúvida de que deve prevalecer a concatenação das provas realizadas pelo prolator da sentença que absolveu os apelados.

Ressalte-se, dado sua importância, que este relator chegou a essa conclusão, não por que tenha desconsiderado a prova produzida na fase inquisitorial, por conta de uma simples negativa de autoria do crime apresentada pelos apelados, mas, sim, pela impossibilidade de se extrair, das contraditórias declarações das vítimas e das testemunhas, uma segura convicção acerca da prática do crime imputado aos recorridos, daí por que, em que pesem as razões, é imperiosa a observância aforismo
in dubio pro reo
, mantendo-se, destarte, a sentença absolutória.

Como é sabido, meros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente, em absolvição, porque no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente, salvo nas hipóteses de sentença de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

Além do mais, não se pode olvidar que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o agente, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da participação de determinada pessoa.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e conseqüencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689). Destacamos

Por sua vez, Corte de Justiça, em relação ao tema deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – 157, § 2º, INCISOS I e II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS) – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO EVENTO DELITIVO – RECURSO PROVIDO.

A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo”
.
(N.U 0000337-88.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022). Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA –
OITIVA DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO PESSOAL QUE NÃO FORAM RATIFICADOS EM JUÍZO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – TESTEMUNHA OCULAR QUE AFIRMOU EM AUDIÊNCIA NÃO TER VISTO O ROSTO DO AUTOR DO ROUBO – IN DUBIO POR REO
- PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Muito embora nos delitos contra o patrimônio a palavra da vítima possua relevância probatória diferenciada, no caso em apreço, a declaração extrajudicial do ofendido e o reconhecimento pessoal que realizou na Delegacia de Polícia não foram ratificados em juízo e as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa deixam dúvidas quanto a autoria delitiva, mormente porque a única testemunha ocular afirmou perante a d. autoridade judiciária que não visualizou o rosto do agente criminoso, tendo o visto somente de costas quando já foragia do local do fato na condução de uma bicicleta, a incidir o brocardo jurídico do in dubio pro reo, sendo de rigor a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

Se os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.
(N.U 0031450-85.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 31/01/2022). Destacamos

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo íntegra a sentença que absolveu
Rafael Dias Guimarães
,
Sávio Pellegrini Monteiro
e
Airton Araújo Feitosa
da imputação do crime de tortura previsto no art. 1º, I,
a
, c/c § 4º, I, II, e III, da Lei n. 9.455/97.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (REVISOR):

Acompanho na íntegra o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL)

Des. Luiz Ferreira da Silva,

Eles foram absolvidos sob qual fundamento? Ficou comprovada a inexistência do fato ou por não ter concorrido para a infração?

EXMO. SR. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Des. Rui Ramos,

A absolvição do crime de tortura impõe-se porque não existe uma convicção probatória, disse o juiz, formada para além da dúvida do razoável nos termos do STJ, em outras palavras, é aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL)

Des. Luiz Ferreira da Silva,

Alguém foi condenado?

EXMO. SR. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Des. Rui Ramos,

Não, foram todos absolvidos.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL)

Três acusados e os três absolvidos.

Diante disso, pela forma como foi feito, conforme o voto de Vossa Excelência e ainda segundo as sustentações orais, o que se demonstra é a inexistência do próprio fato em si, não é a questão de se ter alguma dúvida se deveriam ser condenados ou não.

O fato em si teria sido criado, porque a própria delegada que os atendeu, Dra. Ana Cristina Feldner Martins disse que não havia absolutamente nada que pudesse identificar, caso contrário, teria sido encaminhado para a Corregedoria, apenas um ano depois é que começaram as acusações, logo, entendo que está demonstrada a inexistência do fato em si, não creio que fosse questão de inexistência de prova suficiente para a condenação.

Com essas considerações, acompanho o voto do Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023